Tribunal: TJDFT
Processo: 0738847-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
3. O agravante não apresentou indícios de que a parte agravada esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo. Assim, revela-se impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial. Precedentes deste e. Tribunal.
4. Cabível a renovação da pesquisa ordinária no Sisbajud, haja vista as últimas diligências perante o sistema terem sido realizadas há mais de 1 (um) ano, e não foram localizados bens e ativos financeiros necessários para saldar o débito dos executados/agravados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.